Tribunal: TJES
Processo: 5005133-52.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005133-52.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO GRACIANO FILHO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005133-52.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO:
SEBASTIÃO GRACIANO FILHO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. GOLPE DO PIX. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO VIA “PIX”. BANCO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por SEBASTIÃO GRACIANO FILHO em face do BANCO BRADESCO S.A.

Em síntese, a parte autora alega que no dia 21 de junho de 2023, ao acessar sua conta, notou que foi realizada transferência via PIX no importe de R$8.000,00. Aduz que jamais realizou e tampouco autorizou a transação, bem como que sua conta teria sido hackeada, e que logo entrou em contato com a requerida para que fosse cancelada a transação, mas não logrou êxito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, i do CPC, para o fim de
CONDENAR
a requerida a restituir a importância de 8.000,00 (oito mil reais), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (21/06/2023).

Irresignada com a sentença no ID 8395701, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando que houve a contribuição da parte recorrida para o dano sofrido, visto que as transferências foram efetuadas com digitação de dados, tendo em vista que é necessário o uso de senha e biometria do dispositivo. Aduz que não houve qualquer conduta lesiva no presente caso, não merecendo prosperar quaisquer dos pleitos autorais, haja vista que a transferência PIX fora regularmente executada, mediante uso de senha pessoal. Argumenta que a parte autora não logrou êxito, em momento algum, em comprovar os supostos danos materiais que teria sofrido, não havendo como se cogitar em pretensão de ressarcimento sem a comprovação cabal de tais elementos, sendo certo que a premissa maior para autorizar a reparação de danos está assentada na prática de um ato ilícito, omissivo ou comissivo.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em tela exposto, verifico que a parte autora foi vítima de fraude que culminou na realização de transferência de valores da sua conta para a de criminosos, fazendo juntar as referidas transações.

A controvérsia reside na apuração da responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pela parte autora em razão da fraude perpetrada por terceiros. Em análise aos autos, vislumbro que embora o autor tenha sido vítima de hacker em setembro de 2022, a transação não reconhecida e impugnada nesta ação foi realizada soomente em junho de 2023.

Ademais, não obstante a alegação do recorrente de ter a transação sido realizada por meio do dispositivo do autor, deixou de trazer aos autos provas da sua alegação, dado que poderia o banco ter acostado aos autos o IP do dispositivo utilizado pelo autor, bem como o do dispositivo utilizado para realizar a transação aqui impugnada, e não fez, deixando assim, de comprovar os fatos impeditivos, extintintivos e modificativos do direito do autor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)